Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-91.2022.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000871-91.2022.8.05.0264 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Município de Gongogi Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR (OAB:BA33086-A), VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA (OAB:BA51176-A) APELADO: CARMELITO MIRANDA DE JESUS FILHO Advogado(s): ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA (OAB:BA16252-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GONGOGI/BA. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS ATRASADOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM JUÍZO INCOMPETENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE AO PAGAMENTO DE VERBAS ALIMENTARES. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Gongogi/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante da função de vigilante, condenando o ente público ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, com incidência de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios. II. Questão Em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quinquenal das verbas salariais pleiteadas; (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas remuneratórias; (iii) determinar se a ausência de documentos financeiros pela Administração afasta a obrigação de pagar; (iv) analisar a possibilidade de invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da teoria da reserva do possível para justificar o inadimplemento salarial; e (v) verificar a necessidade de adequação dos consectários legais e dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. Razões De Decidir 3. O ajuizamento da ação perante a Justiça do Trabalho interrompe a prescrição quinquenal, ainda que posteriormente reconhecida a incompetência absoluta daquele juízo, retroagindo os efeitos interruptivos à data da propositura da demanda. 4. O servidor público comprovou satisfatoriamente o vínculo jurídico-administrativo e a prestação do serviço, atendendo ao ônus previsto no art. 373, I, do CPC. 5. Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas salariais reclamadas, por constituir fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inadmissível exigir do servidor prova negativa de inadimplemento. 6. A ausência de documentos financeiros ou balancetes da gestão anterior não afasta a responsabilidade do Município, pessoa jurídica de direito público interno dotada de continuidade administrativa e patrimonial. 7. As limitações orçamentárias decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal e a teoria da reserva do possível não constituem fundamento legítimo para afastar o pagamento de verbas salariais de natureza alimentar decorrentes de serviço efetivamente prestado. 8. Os consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 9. A fixação de honorários advocatícios em 70% do valor da causa viola os limites estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, impondo-se a redução do percentual para 12% sobre o valor da condenação, já incluída a majoração recursal. IV. Dispositivo E Tese 10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, com reforma parcial de ofício da sentença. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação perante juízo posteriormente declarado incompetente interrompe a prescrição quinquenal, retroagindo seus efeitos à data da propositura da demanda. 2. Incumbe ao servidor comprovar o vínculo funcional e ao ente público demonstrar a quitação das verbas remuneratórias pleiteadas. 3. A ausência de documentos financeiros da Administração não afasta o dever do ente público de pagar verbas salariais efetivamente devidas. 4. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a teoria da reserva do possível não podem ser invocadas para justificar o inadimplemento de verbas salariais de natureza alimentar. 5. As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, após a EC nº 113/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC. 6. A fixação de honorários advocatícios deve respeitar os limites percentuais previstos no art. 85 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 37, caput, e 8º, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 355, I, 373, I e II, e 1.007, § 1º; CC, arts. 202, I, 320 e 884; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 19, § 1º, IV, e 22, parágrafo único, I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.036.458/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.11.2015; TJBA, EDcl nº 0502429-35.2017.8.05.0271, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, publ. 10.08.2021; STJ, Tema Repetitivo 1075, REsp nº 1.878.849/TO; STJ, AgInt no AREsp nº 2.232.620/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.06.2023; TJBA, Apelação nº 0002011-59.2009.8.05.0264, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, publ. 17.12.2025; TJBA, Apelação nº 8000725-27.2017.8.05.0199, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, publ. 23.10.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000453-95.2018.8.05.0264, Rel. Desa. Zandra Anunciação Alvarez Parada, DJEN 02.04.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.902.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.05.2024; STF, ARE nº 1.557.312 RG, Tribunal Pleno, publ. 09.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000871-91.2022.8.05.0264, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e como Apelado CARMELITO MIRANDA DE JESUS FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA